Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013082-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 019.442.831-10 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 717.854.001-00 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), LENITA SILVA DA ROSA - CPF: 298.878.101-00 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – TESE NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO

– QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
.

1- A tese de concorrência de culpas não foi suscitada na contestação. Logo, a arguição neste Grau de jurisdição configura inovação recursal e não comporta conhecimento.

2- O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias lesões físicas sofridas pela vítima com o abalroamento, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

3- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
In casu
, fica mantida a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1013082-65.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lenita Silva da Rosa
em razão da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito”, ajuizada por
Hércules de Oliveira Ribeiro
.

Os pedidos foram julgados procedentes. A Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a contar da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a restituir os valores pagos e devidamente comprovados pelo Apelado com o conserto do veículo.

Por fim, foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega a existência de culpa concorrente.

Afirma que em casos de concorrência de culpas, os prejuízos devem ser rateados pelas partes envolvidas na proporção de sua culpabilidade. Requer, se acolhida a tese, que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material, porque não há falar em ato ilícito.

De outro norte, argumenta que não há prova do dano moral indenizável.

Ao final, pugna seja reconhecida a concorrência de culpas, de modo que o Recorrido também seja responsabilizado pelo acidente de trânsito e, de conseguinte, reduzidos os valores das indenizações.

Embora intimada, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se observa da certidão de Id. 84701014.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo, impõe registrar que
o ordenamento jurídico veda a inovação recursal
, fenômeno que, conforme se sabe, caracteriza-se pelo apontamento de argumentos jurídicos não suscitados no juízo de primeiro grau.

Na hipótese, a tese de que deve ser reconhecida a concorrência de culpas não foi suscitada na contestação e, de conseguinte, também não foi analisada pela Julgadora
a quo
.

Assim, configurada a inovação recursal a tese não deve ser conhecida, já que a sua apreciação nesta fase recursal configuraria supressão de instância, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. [...].
TESE DE QUE HOUVE CULPA CONCORRENTE NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
. [...]. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00086869020118160028 PR 0008686-90.2011.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 16/12/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/12/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. [...].
CONCORRÊNCIA DE CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03000165020158240020 Criciúma 0300016-50.2015.8.24.0020, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/02/2018, Quinta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Por consequência lógica, tendo em vista que a Apelante requereu que, se acolhida a tese de culpa concorrente, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material porque não há falar em ato ilícito, esse argumento também não deve ser conhecido.

De mais a mais, não se pode olvidar que a concorrência de culpas não constitui de excludente de ato ilícito, já que o Código Civil prevê somente três causas de excludentes de ilicitude que afastam o dever de indenizar. São elas: legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade (art. 188, CC).

No que tange à tese de que não há dano moral indenizável, não exige maiores digressões, em especial porque incontroverso que o Recorrido sofreu lesões físicas e foi encaminhado ao hospital.

O abalo moral decorre do próprio abalroamento e das lesões sofridas.

Nesse sentido, leciona Antonio Jeová Santos:

Quando o pedido de indenização por dano moral está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, [...] a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à vida e, o só fato de colocá-la em perigo, seja com uma lesão simples ou grave, torna o ofensor passível de indenizar sua vítima.

[...]

A existência da lesão é ressarcível per si. Embora a vítima não padeça sequelas incapacitantes ou que causem deformação (lesão estética), dá o direito à indenização, porque nenhuma mortificação física deve ser suportada estoicamente pela vítima.
(
in
Dano moral indenizável. 3. ed. Editora Método: São Paulo, 2001. p. 251-252).

O abalo moral, portanto, decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que seu arbitramento deve se balizar em parâmetros razoáveis. O Julgador deve se atentar para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, bem como levar em consideração o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Na hipótese, analisando os danos sofridos pelo Apelado (lesões físicas), bem como a condição econômica da Apelante (aposentada) e do Recorrido (engenheiro civil), é de se manter o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque tal quantia é suficiente para promover a compensação pelos danos sofridos, atende ao caráter punitivo-pedagógico, não enseja enriquecimento indevido e também não pune excessivamente a Apelante.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
mantendo hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021